Tribunal: CARF
Processo: 13804.002259/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002259/2002-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.376 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para pleitear a restituição/ressarcimento de tributos relativo a valor
pago a maior ou indevidamente, inclusive em relação aos tributos lançados por
homologação é de 10 anos, para os pedidos administrativos formalizados até 09
de Junho de 2005. Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para afastar a decadência quanto aos recolhimento efetuados a partir de 04 de
abril de 1992, devendo a autoridade preparadora apurar as demais questões alusivas ao pedido de
restituição, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de pedido de restituição (fl. 01) de valores de FINSOCIAL
que, segundo a interessada, foram recolhidos a maior nos períodos de apuração de
09/1989 a 01/1990 (fl. 09), uma vez que o STF declarou a inconstitucionalidade das
majorações de alíquotas estabelecidas pelas Leis 7.787/1989, 7.894/1989 e 8.147/1990.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002259/2002-51
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002259/2002-51

Conforme Despacho Decisório de fls. 37/41, o pedido foi indeferido, tendo em vista que
o direito para pleitear o indébito tributário encontrava-se decaído.
Em 01/10/2009, a empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 43/57),
alegando, em síntese, que:
- O direito de pleitear a repetição do indébito tributário iniciou-se na data da publicação
da IN SRF 31/1997.
- Há notória infração ao princípio da isonomia se não aplicarmos ao caso concreto como
termo inicial a referida data, uma vez que aqueles que ingressaram em juízo com ações
que visavam eximir-se do seu pagamento, bem como os que simplesmente deixaram de
recolher o tributo, seriam beneficiados.
- A LC 118/2005 é inaplicável ao presente caso, pois o pedido em tela foi protocolado
antes de sua vigência.
A interessada requer seja dado integral provimento ao seu pleito, afastando a decadência
e determinando o retomo dos autos à origem para enfrentamento do mérito.
Protesta ainda pela posterior juntada de quaisquer documentos comprobatórios que se
fizerem necessários para a constatação da verdade do alegado. Juntamente com a
manifestação de inconformidade, a empresa apresentou os documentos de fls. 58/68.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em São Paulo/SP nos termos do
Acórdão no 16-24.550, de 11/03/2010 (fls.95/100), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, por entender que se operou a
decadência do direito de restituição, não acolhendo a tese baseada, na interpretação do art. 168, I,
do CTN.
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.109/135, repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O recorrente foi intimado da decisão de piso em 11/05/2010 (fl.108) e protocolou
Recurso Voluntário em 08/06/2010 (fl.109) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Do direito do prazo decenal para pleitear a restituição:
Conforme relatado, a questão que se põe à apreciação deste Colegiado diz respeito
exclusivamente à preliminar de decadência do direito à repetição de indébitos fiscais, relativo o
recolhimento indevido do FINSOCIAL, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade das majorações da alíquota acima de 0,5%, o que teria gerado direito ao
crédito.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002259/2002-51

O contribuinte busca a reforma do acórdão recorrido, para que prevaleça o
entendimento de que o prazo decadencial para os pedidos de restituição/compensação
formulados antes do advento da LC n° 118/05 é de 10 (dez) anos, e não de 5 (cinco) anos, como
entendeu o acórdão recorrido.
O pedido de restituição foi protocolizado em 04/04/2002 (fl.02), em virtude do
recolhimento indevido do FINSOCIAL nos períodos de apuração de Setembro/1989 a
Janeiro/1990.
No que tange ao objeto do presente recurso, houve pronunciamento do STF no
julgamento do RE no 566.621 - Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen Gracie, bem
como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 - Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro
Mauro Campbell Marques, com efeito repetitivo, ao qual o CARF deve se curvar, conforme
expressa disposição regimental.
O entendimento exarado pelas Cortes Superiores é no sentido de que o prazo para
o contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, para os pedidos protocolados antes da vigência da Lei Complementar 118, de
2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o,
do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código. Tese
dos 5 + 5.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150,
§ 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002259/2002-51

O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.(grifou-se)
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que foi
prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.376 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002259/2002-51

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
In casu, o pedido de restituição foi protocolizado em 04/04/2002 e os pagamentos
foram realizados entre setembro/1989 a janeiro/1999. Assim, acolho parcialmente o recurso
voluntário para afastar a decadência e aplicar a regra dos cinco mais cinco.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para dar
provimento parcial, para afastar a decadência, quanto aos recolhimentos efetuados a partir de 04
de abril de 1992, devendo a autoridade preparadora apurar as demais questões, alusivas ao
pedido de restituição, prejudicadas pela aplicação da decadência de cinco anos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital